Tribunal: TJES
Processo: 0000895-66.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000895-66.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN POUCA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO SIMPLES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ADVOGADA DATIVA.
HONORÁRIOS
FIXADOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que condenou o réu por furto qualificado pelo concurso de pessoas e praticado durante o repouso noturno (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP), à pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 15 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) avaliar a incidência do furto privilegiado; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para furto simples; (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena, com eventual exclusão da majorante do repouso noturno e redução da pena-base ao mínimo legal; (v) decidir sobre os pedidos de isenção da pena de multa, concessão de AJG e fixação de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A autoria e materialidade do furto estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos policiais, os quais relatam que o réu foi surpreendido em companhia de outro agente, na posse da motocicleta furtada.

2.
Não se aplica o § 2º do art. 155 do CP (furto privilegiado), pois o réu não é primário, tampouco o valor do bem furtado (motocicleta) é considerado de pequeno valor, conforme definido pela Súmula 511 do STJ.

3.
A desclassificação para furto simples é inviável, pois o réu confessou que praticou o crime em concurso com outro agente, sendo a versão confirmada por prova oral, o que atrai a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP).

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.087), a majorante do repouso noturno somente se aplica ao furto simples, motivo pelo qual deve ser afastada na figura qualificada.

5.
Na 1ª fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem a negativação de circunstâncias judiciais, violando jurisprudência consolidada que impõe a fixação no mínimo quando ausentes vetores desfavoráveis, razão pela qual deve ser redimensionada para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

6.
Na 2ª fase, embora reconhecida a confissão, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

7.
A pena de multa é parte da sanção penal e não pode ser afastada por hipossuficiência econômica.

8.
O pedido de assistência judiciária gratuita também deve ser analisado na execução penal, conforme entendimento do STJ.

9.
Devidos os honorários advocatícios à defensora dativa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, para rever a dosimetria, fixando a reprimenda total de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dia-multa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1º, 2º e 4º, IV; CPP, art. 386, III e VII; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000895-66.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN POUCA DUTRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
A
LAN POUCA DUTRA
,
contra a

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES (Id. 11248785), que o condenou pela prática do crime de
furto, qualificado pel
o concurso de pessoas,
praticado durante o repouso noturno
(art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal), ao cumprimento de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para a figura do
furto simples,
ou
privilegiado
(§ 2º do art. 155 do CP).

Alternativamente, postula pela revisão da dosimetria, com redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal.

Requer mais, a isenção de pagamento da pena de
multa,
e concessão da
assistência judiciária gratuita.

Por fim, pugna pelo arbitramento de
honorários
para a advogada, nomeada como
dativa
(Id. 12608856).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada de 17/7/2020, na Rua Manoel da Silveira, bairro Novo Horizonte, município de Ibatiba/ES, o ora apelante, em união de vontades com Wagner da Silva Izidio, subtraiu bem móvel de propriedade de Erdili Alexandre.

Apurou-se que a motocicleta da vítima estava estacionada em via pública, e que os agentes criminosos, não conseguindo fazer a “ligação direta” do veículo, decidiram empurrá-lo pelas ruas da cidade.

Consta que, ao avistarem uma viatura policial, o réu e seu comparsa tentaram empreender fuga, sendo alcançados pela guarnição e conduzidos à Delegacia.

Com relação ao pedido absolutório, a tese de
insuficiência de provas
não vinga, pois a
materialidade
está comprovada pelo boletim unificado nº 42756226 (fls. 11/17), ao passo que a
autoria
restou fartamente demonstrada pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão,
Srs. Fabrício Mendes Ribeiro
e
Henrique de Souza Ferreira,
que flagraram o réu na posse da res furtiva (fls. 06/09 e link Id. 11248131).

A alegação de
furto privilegiado
também não se sustenta, pois, na forma do que prevê o § 2º, do art. 155, do CP
1
, para o reconhecimento de tal benefício, na forma do que prevê a Súmula 511 do STJ, será necessário o preenchimento de 02 (dois) requisitos, quais sejam, a
primariedade
e o
pequeno

valor

da

coisa

furtada
, assim considerado aquele inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato.

Contudo, no presente feito, a cópia de guia de execução criminal, juntada no Id. 13208873, indica que o réu possui condenação anterior, transitada em julgado em 26/3/2019, e o valor do bem subtraído (motocicleta), ultrapassa o salário-mínimo nacional.

Já a pretensão de desclassificação para a figura do
furto simples
se contrapõe à confissão ofertada pelo recorrente na esfera policial, de que praticou o crime na companhia de Wagner da Silva Izidio (fl. 10), versão que foi confirmada pelos policiais militares (fls. 06/09 e link Id. 11248131), e atrai a caracterização da majorante do concurso de agentes.

Por outro lado, quanto ao
repouso noturno
, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.087), definiu que tal causa de aumento deve ser considerada

apenas
no crime de furto simples
2
.

Nessa medida, tratando-se de hipótese de figura qualificada,
deve ser excluída
a
majorante
do § 1º, do art. 155, do CP.

Via reflexa, fica o réu definitivamente condenado nas penas do crime de furto, qualificado pelo concurso de pessoas

(art. 155, § 4º, inciso IV, do CP).

Avançando, a defesa sustenta que, na
1ª fase
da dosimetria, não houve a negativação de quaisquer dos vetores do art. 59 do CP, razão pela qual
a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal.

A irresignação defensiva
merece prosperar,
uma vez que, segundo orienta a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, estando ausentes circunstâncias judiciais negativas
3
, como na sentença recorrida, a pena-base deverá permanecer no mínimo legal, que no furto qualificado, corresponde a
0
2

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase
da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, consigno a impossibilidade de redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, a teor da previsão da
Súmula 231 do STJ
4
.

Assim sendo, e ausentes agravantes, causas de diminuição ou aumento, fica a pena redimensionada para
0
2

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não procede o pedido de isenção da
multa pecuniária
em razão da hipossuficiência do réu, pois, segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, não se admite a desoneração do pagamento de tal sanção, estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora
5
.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução
6
, e, desse modo,

o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
para rever a dosimetria
,

fixando a reprimenda total de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dia-multa.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença.

Nos termos da previsão do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC,
f
ixo
honorários
no valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
para a defensora, nomeada como dativa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

2
STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1,
Julgamento: 25/05/2022
, S3, DJe 27/06/2022.

3
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

4
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5

STJ. AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7,
Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,

T6,
Julg.: 24/5/2022,
DJe 27/5/2022.

6
STJ. AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Relator:
Min. R
EYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julg.: 8/11/2022,
T5, DJe: 16/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer dar parcial provimento.